Tribunal: TJDFT
Processo: 0731758-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731758-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA MICHELLE DE SOUZA MONIZ AGRAVADO: KELY KATIANE MONIZ DA PAZ, ROSINETE NUNES DA SILVA MONIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SHEILA MICHELLE DE SOUZA MONIZ contra decisão proferida nos autos do processo no 0715090-04.2025.8.07.0020, em trâmite perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF, que declinou, de ofício, da competência para o processamento do inventário, remetendo-o ao juízo de Aracaju/SE. Eis a decisão agravada: “Cuida-se de ação de Inventário em razão do falecimento de LEONIDIO DE SOUZA MONIZ, ocorrido em 23/04/2025. As requerentes (filhas) residem em Goiânia-GO e Sobradinho-DF. A viúva do falecido, por sua vez, reside em Aracaju - SE. As requerentes informam que o falecido deixou imóveis em Aracaju - SE, Sobradinho, Formosa-GO, Guará-DF e Águas Claras. É o relatório. Decido. A competência territorial para o inventário é relativa, não podendo ser declinada de ofício, conforme Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Comprovada a existência de pluralidade de domicílios, é admissível a propositura da ação em qualquer dos locais, nos termos dos artigos 70 e 71 do Código Civil. Não obstante, em que pese a exequente tenha distribuído a ação neste Juízo, sob o argumento de que o falecido teria residência em Águas Claras, não trouxe nenhuma documentação apta a comprovar que o falecido residia no imóvel. Consta da certidão de óbito, ID 242580187, que o falecido foi a óbito em Aracaju – SE. Ademais, a escritura pública de testamento foi lavrada na cidade de Aracaju – SE, constando a informação de que o falecido era residente e domiciliado na Avenida Poeta Vinícius de Morais, no 216, Bairro Atalaia – Aracaju – SE (ID 242580189). Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a remessa dos autos a uma das Varas do Muncípio de Atalaia – Aracaju - SE, com as devidas anotações e comunicações necessárias. Cumpra-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela decisão de ID 244402737. Inconformada, a herdeira SHEILA MICHELLE DE SOUZA MONIZ recorre. A agravante sustenta que o falecido possuía duplo domicílio, sendo um em Aracaju – SE e outro em Águas Claras – DF. Aduz que com a existência de pluralidade de domicílios, bem como com a presença de bens imóveis em foros diferentes, é competente para o inventário qualquer deles, sendo caso de competência alternativa. Discorre, ainda, sobre a necessidade de proteção do patrimônio em relação a uma herdeira, e sobre a presença dos requisitos necessários (periculum in mora e o fumus boni iuris), motivo pelo qual requer, em sede de liminar o seguinte (ID 74679352): “a) Seja deferida a TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para expedir mandado liminar que proíba a herdeira Kely Katiane de Souza Moniz de se mudar ou residir no imóvel localizado na Qd 107, Lt. 20, Unidade III, Águas Claras/DF, matrícula no 152869, sem prévia e expressa autorização deste Juízo, sob pena de multa diária a ser arbitrada, em valor não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais). b) Seja determinada a imediata interdição do referido imóvel para moradia, até que a partilha seja homologada ou que sua destinação seja judicialmente definida.” No mérito, requer “o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS/DF para processar e julgar o inventário, em face da pluralidade de domicílios do de cujus, bens situados na localidade e da vontade manifestada pela viúva e inventariante.” (ID 74679352) Preparo recolhido (ID 74932054), após o indeferimento da gratuidade de justiça por esta Relatoria no ID 74747329. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, verifica-se que não foi objeto de análise na origem a questão relativa à proibição de a herdeira Kely Katiane de Souza Moniz se mudar ou residir no imóvel localizado na Qd 107, Lt. 20, Unidade III, Águas Claras/DF, motivo pelo qual sua análise por este Juízo acarretaria indevida supressão de instância. Ademais, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que houve o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento no 0732484-84.2025.8.07.0000 interposto pela herdeira Kely Katiane Moniz da Paz, com determinação de sobrestamento dos autos principais, sem a remessa imediata dos autos ao outro Juízo. Portanto, nesta cognição sumária, não se vislumbram os requisitos autorizadores para a concessão da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator